Tribunal: TCU
Processo: 003.117/2023-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3589/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 003.117/2023-5 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Brenner Ribeiro do Couto Barros (XXX.869.357-XX); Elaine Amaro Sampaio Pimentel da Silva (XXX.235.127-XX); Elisama Fernandes da Silva (XXX.859.937-XX); Elizete Fernandes da Silva (XXX.859.977-XX); Fatima Cleise Barros Seoane (XXX.515.617-XX); Glorissam Amaro Sampaio Pinheiro (XXX.121.197-XX); Janete Ribeiro Costa (XXX.074.347-XX); Janilda Ribeiro Costa (XXX.962.187-XX); Janne Ribeiro Costa (XXX.824.007-XX); Jorgina da Silva Satiro (XXX.659.147-XX); Juliane Ribeiro Costa (XXX.910.907-XX); Lidia Fernandes da Silva Costa (XXX.357.187-XX); Marcos Ribeiro Costa (XXX.265.937-XX); Maria Cleice Barros (XXX.789.347-XX); Mariana Ribeiro Costa Antum (XXX.796.097-XX); Mauro Ribeiro Costa (XXX.265.957-XX); Mirian Fernandes da Silva Oliveira (XXX.349.797-XX); Raquel Fernandes da Silva (XXX.358.077-XX); Rosane Cleire Barros (XXX.031.927-XX); Sabrina Conceicao Gomes Barbosa (XXX.993.107-XX); Sara Fernandes da Silva Costa (XXX.531.947-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.